Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704059-73.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DE LIMA SOUZA JUNQUEIRA APELADO: JESSICA CRISTINE CAMARGO CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado DANIEL DE LIMA SOUZA JUNQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na queixa-crime para condená-lo como incurso no art. 140, caput, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de indenização mínima à vítima no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais (ID. 54429116), a Defesa requer, em síntese, a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da injúria recíproca, com a extinção da pena nos termos do art. 140, § 1o, II, do Código Penal, o afastamento da indenização fixada para reparação dos danos morais ou a redução do valor arbitrado e a aplicação do art. 77 do Código Penal (suspensão condicional da pena). Ainda, requer a concessão da gratuidade da justiça. A querelante apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, bem como por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo não provimento da apelação (ID. 54429121). Conforme se extrai dos autos, o pedido de gratuidade da justiça, formulado nas alegações finais (ID. 54429099), não foi examinado pelo Juízo na sentença (ID. 54429108). A omissão do Magistrado oficiante no 1o Grau não pode ser interpretada como decisão desfavorável ao querelado, não se podendo concluir, tampouco, que se trate de deferimento implícito do benefício. Nesse sentido, conforme já decidiu esta Turma Criminal: “A omissão da autoridade judiciária quanto ao pedido de gratuidade de justiça pode ser considerada justo impedimento a obstar a incidência da pena de deserção, conforme artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. No entanto, a gratuidade de justiça não pode ser deferida sem o exame das condições financeiras da parte, de maneira que o pedido deve analisado por nesta segunda instância, pelo relator, processado conforme o § 7 o do artigo 99 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1282527, 07025384420198070011, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que, conforme disposição do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3o do Código de Processo Penal), o pleito de gratuidade da justiça pode ser feito em sede recursal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” A seu turno, consoante se lê do art. 806, caput, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal: “Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. § 1o Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. § 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.” O efetivo exame do pedido de gratuidade da justiça demanda que seja assegurado à parte que a requer o direito à comprovação dos seus requisitos, conforme disposição do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu a seguinte decisão: “[...] 1. Esta Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de que, nas hipóteses de ação penal privada somente será declarada a deserção recursal após seja oportunizada à parte a efetivação do preparo, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo regimental desprovido. [...]” (AgRg no REsp 1651330/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017) Embora se saiba que é presumidamente verdadeira, em relação às pessoas naturais, a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), na hipótese em apreço, a aludida presunção, que é relativa e não absoluta, revela-se colidente com alguns dados presentes nos autos, notadamente a informação de que o réu aufere renda mensal entre R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais) (ID. 54429099 – fl. 16). Em face do exposto, intime-se o recorrido para que, no prazo de 5 (cinco) dias: i) comprove, através dos documentos que entenda pertinentes, a situação de hipossuficiência financeira alegada; ou, ii) demonstre o pagamento do preparo recursal, sob pena de indeferimento e/ou não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator